Tribunal: TCU
Processo: 047.653/2020-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial da Cultura em desfavor da Brasileira Cinematográfica Ltda, além de Magda Elizabeth Parolin Barbieri e Maria Beatriz de Souza Flecha, como sócias responsáveis, diante da omissão no dever de prestar contas dos recursos captados por meio do incentivo fiscal aportado em função da Lei Rouanet sob o valor original de R$ 190.000,00 no âmbito do Pronac n.o 07-2845 em prol do projeto intitulado como Restauração da Obra Completa de Anselmo Duarte Ano 1 para a restauração de quatro filmes: Absolutamente Certo, O Pagador de Promessas, Vereda da Salvação e Quelé do Pajeú, tendo a vigência do referido projeto cultural sido estipulada para o período de 29/12/2008 a 31/12/2010, com o prazo para prestação de contas até 30/1/2011.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial da Cultura em desfavor da Brasileira Cinematográfica Ltda, além de Magda Elizabeth Parolin Barbieri e Maria Beatriz de Souza Flecha como sócias responsáveis, diante da omissão no dever de prestar contas dos recursos captados por meio do incentivo fiscal aportado em função da "Lei Rouanet" sob o valor original de R$ 190.000,00 no âmbito do Pronac n.o 07-2845 em prol do projeto intitulado como " Restauração da Obra Completa de Anselmo Duarte Ano 1 " para a " restauração de quatro filmes: Absolutamente Certo, O Pagador de Promessas, Vereda da Salvação e Quelé do Pajeú ", tendo a vigência do referido projeto cultural sido estipulada para o período de 29/12/2008 a 31/12/2010, com o prazo fixado para a prestação de contas até 30/1/2011; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. declarar a revelia da Brasileira Cinematográfica Ltda, além de Magda Elizabeth Parolin Barbieri e Maria Beatriz de Souza Flecha, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei n.o 8.443, de 1992; 9.2. julgar irregulares as contas da Brasileira Cinematográfica Ltda, além de Magda Elizabeth Parolin Barbieri e Maria Beatriz de Souza Flecha, nos termos dos arts. 16, III, alíneas "a", "b" e "c", com o § 2o, "b", e 19, caput , da Lei n.o 8.443, de 1992, para condená-los, solidariamente, ao pagamento do correspondente débito, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias contados da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, 'a', do RITCU, o recolhimento da referida dívida em favor do Fundo Nacional de Cultura, com a atualização monetária e os juros de mora calculados desde a data informada até o efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor, sob as seguintes condições: Data da Ocorrência Valor Original (em R$) 29/12/2008 140.000,00 30/12/2008 50.000,00 9.3. aplicar em desfavor de Magda Elizabeth Parolin Barbieri e Maria Beatriz de Souza Flecha, individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei n.o 8.443, de 1992, sob o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do RITCU, o recolhimento da referida dívida ao Tesouro Nacional, com a devida atualização monetária, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei n.o 8.443, de 1992, e do art. 217 do RITCU, o parcelamento das dívidas fixadas por este Acórdão em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, com a devida atualização monetária e os correspondentes acréscimos legais, esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217, § 2o, do RITCU, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas fixadas por este Acórdão, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei n.o 8.443, de 1992, diante do não atendimento à notificação; e 9.6. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à Procuradoria da República no Estado de São Paulo, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei n.o 8.443, de 1992, para o ajuizamento das ações civis e penais cabíveis.